Tribunal: TJMT
Processo: 1035890-42.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035890-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (APELANTE), ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 33.944.849/0001-72 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL DEFERIDA E NÃO REALIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação
cível
contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução,
nos quais se alegava a inexistência de título executivo e pleiteava-se compensação de valores por serviços pretensamente não prestados pelo advogado exequente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, diante da ausência de produção da prova pericial contábil requerida pelas partes, cuja realização era essencial para a elucidação da controvérsia quanto à existência de crédito e eventual compensação.

III. Razões de decidir

3 O juízo de origem deferiu a produção de prova pericial contábil e nomeou perito, mas não houve seguimento na instrução probatória após a ausência de manifestação das partes quanto à proposta de honorários.

4.
A ausência de recolhimento dos honorários periciais, sem manifestação expressa de desistência, não autoriza, por si só, o julgamento antecipado da lide, notadamente quando a prova técnica é relevante para elucidação dos fatos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido
para acolher preliminar de cerceamento de defesa.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de recolhimento dos honorários periciais, sem manifestação expressa de desistência, não autoriza, por si só, o julgamento antecipado da lide.

2.
Configura cerceamento de defesa a supressão da prova pericial contábil, já anteriormente de
ferid
a, quando se revela essencial à solução da controvérsia
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I; 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap.
Cív
. 0002946-45.2013.8.11.0021, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.12.2019; TJMT, Ap.
Cív
. 0002617-05.2015.8.11.0040, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da execução promovida por Carlos Odorico
Dorileo
Rosa Junior Sociedade Individual de Advocacia, condenando o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência em 10%, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Carlos Odorico
Dorileo
Rosa Junior Sociedade Individual de Advocacia ajuizou ação de execução por quantia certa em desfavor da associação embargante, objetivando o recebimento de valores referentes a contrato de prestação de serviços advocatícios inadimplidos.

Em embargos à execução, a ora apelante alegou a inexistência dos requisitos legais do título executivo extrajudicial, sustentando que o embargado não prestou serviços nos meses de abril e maio de 2021 e que, além disso, seria credor de valores decorrentes de contratos anteriores. Pleiteou a nulidade da execução ou, alternativamente, a compensação dos créditos.

A sentença, contudo, reconheceu a validade do título
.

A
Associação
sustenta em suas razões, preliminarmente
,

a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência
produção de laudo técnico contábil, após já nomeado o perito,
da não realização da prova testemunhal
, bem como
a inépcia da execução
, ao argumento de que
“
não há nos autos qualquer elemento que comprove que o embargado efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais
”
.

N
o mérito
, defende

a necessidade da compensação dos valores
e
a invalidade das provas apresentadas na contestação
.

D
evidamente intimado
, o apelado não apresentou contrarrazões

(id.
273586925
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, nas hipóteses em que:
“I -
não
houver necessidade de produção de outras provas; II -
o
réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

O artigo 370 do mesmo código preceitua, outrossim, que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo, inclusive, indeferir, por meio de decisão fundamentada

A apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo singular indeferiu, de forma implícita, a produção da prova pericial contábil, imprescindível ao deslinde da controvérsia, reconhecendo, de modo tácito, a desistência da parte em razão da ausência de manifestação quanto ao pagamento dos honorários periciais.

Na origem, a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso opôs Embargos à Execução contra o advogado Carlos Odorico
Dorileu
Rosa Júnior, que promovia execução em seu desfavor, alegando inexistência de título executivo certo, líquido e exigível. Em contestação, o embargado defendeu a validade do contrato como título executivo, com base no art. 784, III, do CPC e art. 24 da Lei 8.906/94 (id. 273586444).

Em decisão de saneamento (id. 273586881), o juízo de origem intimou as partes para especificarem as provas que pretend
iam
produzir
.
N
esse sentido
, a
s partes requereram a produção de prova testemunhal (id. 273586883) e pericial (id. 273586884)
, e
na sequência,
o juízo singular nomeou profissional da AUDIMAT
“
para funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido”
(id. 273586902)
.

Em 12/07/2024, o perito manifestou-se nos autos aceitando o encargo e apresentando a respectiva proposta de honorários (id. 273586909). Em 25/07/2024, o juízo determinou a intimação das partes
“acerca da proposta de honorários, bem como para o seu recolhimento”
(id. 273586912). Contudo, as partes deixaram de se manifestar e, na sequência, foi proferida a sentença recorrida (id. 273586914).

Com efeito, o
juízo de origem,
embora tenha deferido expressamente a produção da prova técnica, inclusive nomeando perito e determinando a intimação das partes para manifestação e eventual recolhimento dos honorários periciais, não promoveu o prosseguimento da instrução. A inércia da parte quanto ao recolhimento dos honorários, por si só, não pode ser interpretada como desistência tácita da prova requerida, sobretudo quando não houve manifestação expressa nesse sentido nem decisão que encerrasse, de forma fundamentada, a fase probatória com a dispensa da perícia essencial ao deslinde da
controvérsia.

Nessa linha, já decidiu esta
eg
. Corte:

“
[...] O prazo para o pagamento dos honorários periciais não é peremptório, não sendo possível considerar preclusa a realização da prova pericial pelo simples fato do requerente não ter realizado, de pronto, o adiantamento de tal despesa. No caso, se mostra imprescindível a elaboração de laudo pericial eis que a causa versa a respeito de nulidade de ato realizado por meio de procuração pública dita falsa pela parte. Só é admitido o julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de provas, o que não se verifica no caso. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002946-45.2013.8.11 .0021, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

“[...] Se a prova testemunhal e a prova pericial já haviam sido deferidas e, posteriormente não foram realizadas, tendo em vista o julgamento antecipado da lide, ficou caracterizado o cerceamento de defesa dos recorrentes. Se o processo se encontrava com audiência de instrução e julgamento designada e quesitos apresentados pelas partes para serem respondidos pelo perito, contudo, de surpresa, sobreveio a sentença, houve ofensa aos termos do
art
. 9º e 10, ambos do CPC/15.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00026170520158110040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

A controvérsia posta nos autos exigia, a rigor, a produção de prova pericial contábil, uma vez que os embargos à execução versam justamente sobre a prestação de serviços advocatícios e a alegada inadimplência contratual em período específico, o que impõe a necessidade de apuração técnica quanto à efetiva execução e liquidação das obrigações assumidas.

Face

a
o exposto,
DOU
provimento

ao recurso
para acolher
a preliminar de cerceamento de defesa, determinando
o retorno
dos autos
à origem
para a
devida instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025